Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-96.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010015-96.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 051.355.441-60 (APELANTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANTOS - CPF: 334.995.588-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 074.016.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE CRISTINE DOURADO VARELA - CPF: 054.017.461-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13
, DO CP). PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO PERICIAL E PELA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO
. INVIÁVEL. AGRESSÃO PRATICADA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE EX-CONVIVENTES. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA.
PRETENDIDA

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
INVIÁVEL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÕES CORPORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o recorrente
à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto,
pela prática do delito de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, § 13
, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. A quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se:

(I) há suficiência probatória para a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada, notadamente quanto à materialidade, autoria e o dolo do agente;

(II) a agressão se deu em razão de desentendimento pessoal pontual, com o consequente afastamento da qualificadora de violência de gênero do art. 129, § 13
, do CP; e

(III) a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato, devido à alegação de que o laudo pericial não corroboraria a narrativa da vítima.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo Pericial e pelas declarações da vítima em ambas as fases processuais.

4. A autoria está comprovada pela palavra da vítima, que confirmou em juízo e na fase inquisitorial as agressões sofridas, detalhando-as em consonância com as lesões atestadas no Laudo Pericial.

5. O argumento da defesa de que a vítima teria tropeçado acidentalmente no trilho do portão é rechaçado, pois o Laudo Pericial atestou lesões compatíveis com a agressão narrada pela vítima (chutes, empurrão e queda ao solo), o que demonstra o
animus laedendi
do apelante.

6. A qualificadora de violência de gênero (art. 129, § 13
, do CP) é aplicável, pois o delito ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, devido à existência de uma relação íntima e duradoura entre o apelante e a vítima (
ex-conviventes
e pais de quatro filhos), o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

7. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não exige que a motivação da conduta seja exclusivamente pessoal ou física, sendo suficiente que a violência ocorra em razão da condição de mulher da vítima e no contexto de uma relação doméstica ou familiar.

8. A distinção entre lesão corporal e vias de fato reside na existência de ofensa à integridade física ou à saúde da vítima; no presente caso, o Laudo Pericial é categórico ao atestar a existência de lesões corporais, inviabilizando a desclassificação para vias de fato.

9. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico, possui especial relevância e valor probante, por se
tratarem
de delitos geralmente cometidos na clandestinidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada, cometido em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13
, do CP), são comprovadas pelo Laudo Pericial e pela palavra da vítima, que possui especial relevância e valor probante em crimes dessa natureza.

2. A qualificadora de violência de gênero é aplicável quando o delito é praticado contra
ex-convivente
em razão da condição do sexo feminino e no âmbito da relação íntima de afeto, conforme previsto na Lei no 11.340/2006. 3. A existência de Laudo Pericial que atesta expressamente a ofensa à integridade física da vítima impede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13
. CP, art. 147. Lei no 11.340/06, art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22.02.2022,
DJe
02.03.2022. STJ, Súmula 600. TJ-MG, Apelação Criminal: 00003100520248130106, Relator.: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 28.05.2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29.05.2025. TJMT, N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05.11.2024,
Publicado
no DJE 07.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DE SOUZA ALMEIDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13
, do Código Penal, absolvendo-o da imputação do art. 147,
caput
, do CP.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando contradições na narrativa da vítima e ausência de dolo
(animus laedendi)
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), argumentando que o laudo pericial não corrobora a narrativa da vítima e que os fatos decorreram de provocação mútua;

Quanto à dosimetria, pugna pelo
afastamento da qualificadora de violência de gênero (art. 129, §

13
), sustentando que os fatos decorreram de desentendimento pessoal pontual, sem motivação de
gênero

Por fim, requereu
a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alegando que a materialidade (Laudo Pericial) e a autoria (palavra da vítima em harmonia com o laudo) estão robustamente comprovadas.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça manifestou
-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Conforme apurado, o denunciado DIEGO DE SOUZA ALMEIDA e a vítima Rayane Cristine Dourado Varela conviveram por cerca de 12 (doze) anos, estavam separados há 3 (três) anos e meio, à época dos fatos, e possuem 4 (quatro) filhos em comum.

No dia
31/05/2023
, por volta das 07h10min, Rayane levou os filhos para a residência de DIEGO, localizada na avenida Principal, no 135, Bairro São João Del Rey, nesta capital, conforme fora combinado, contudo, iniciaram uma discussão, momento em que o denunciado
agrediu a vítima com chutes violentos nas pernas, fazendo com que Rayane caísse no chão
, DIEGO ainda
segurou a vítima pelo rosto violentamente, empurrando-a contra a parede, causando as lesões
descritas no laudo pericial no 110.1.02.9067.2023.118678-A01 (ID. 120090904).

Além das agressões físicas, DIEGO proferiu xingamentos contra a vítima, como: “vagabunda, desgraçada, filha da puta”, e ameaçou Rayane dizendo que iria “arrebentar sua cara”, deixando-a muito temerosa.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia DIEGO DE SOUZA ALMEIDA como incurso no art. 129, §13o, e art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alíneas “f”, em concurso material, todos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei.
(sic

- id.
312119858
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu, ora apelante, à pena
de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
pela
prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §

13
, CP), absolvendo-o da imputação de ameaça (art. 147, CP).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

O apelante pleiteia sua
absolvição sob o argumento de ausência de
animus laedendi
.
Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no
2023.151122, pelo
Laudo Pericial no 110.1.02.9067.2023.118678-A01 (id. 312119488
),

e pelas declarações da vítima em ambas as fases processuais
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A
o ser interrogado perante a autoridade policial, o
apelante afirmou
, ser
ex-convivente
da vítima e pai de quatro filhos com ela; relatou que, em 31/05/2023, a ofendida entrou em sua casa sem autorização, gritando, e ao tentar retirá-la, ela caiu ao tropeçar, negando qualquer agressão ou ameaça, dizendo que o conflito decorre de desentendimentos sobre os filhos e ciúmes da atual companheira. Vejamos trecho do interrogatório
:

“
QUE diz ser
ex
convivente de Rayane Cristine Dourado Varela, possuindo quatro filhos com a mesma; Que em horário aproximado das 07 horas de hoje, 31/05/2023, enquanto se encontrava em sua casa, diz que repentinamente Rayane chegou em sua casa, adentrou pelo portão e passou a bater na porta da casa do interrogado de forma e passou a gritar pelo interrogado; Que antes a mesma chegou a frente e passou a buzinar sem parar e pelo fato do interrogado não sair, a mesma adentrou em seu terreno; Que o interrogado alega não ter xingado, ameaçado nem agrediu fisicamente Rayane, apenas pediu para que a mesma saísse de sua casa,
empurrou a mesma para fora (pois a mesma estava descontrolada e gritando muito com o interrogado), sendo que ao passar pelo portão, Rayane tropeçou e caiu no chão;
Que o interrogado não teve a intenção de agredir fisicamente Rayane em nenhum momento, apenas pediu para a mesma sair de sua casa,
empurrou a mesma (pois ela adentrou sem autorização do interrogado), e a mesma caiu no chão acidentalmente;
Que alega que Rayane se descontrolou com o interrogado em decorrência de desacordo na logística com seus filhos, sendo que por várias ocasiões que Rayane precisa do interrogado, ocorre discussões verbais (até mesmo pelo fato de Rayane não gostar da atual convivente e ter ciúmes da mesma); Que alega já ter terminado o relacionamento no passado e por várias ocasiões que o interrogado arruma uma namorada, Rayane procura dificultar e criar empecilhos na vida do interrogado;
Que mesmo com medidas protetivas contra o interrogado,
alega que sempre Rayane precisa do interrogado e o interrogado acaba por ajudar, em decorrência dos quatro filhos em comum, e o interrogado não tem intenção de quebrar medidas protetivas, não praticando qualquer crime contra Rayane
” (sic. Id.-
312119464
)

Em juízo, o apelante
manteve a versão de negativa de agressão, reiterando que a vítima teria ido à sua casa, iniciado uma discussão, e que ele "
apenas conduziu a vítima até fora do portão, sem praticar qualquer agressão"
, afirmando que "
a queda da vítima ocorreu por tropeço no trilho do portão, e não por ato intencional seu
"

Já,
a vítima,
em ambas as fases procedimentais
, confirmou que as agressões
constante
s
do laudo pericial foram causadas
p
elo
seu companheiro
. Vejamos
:

“
QUE diz ter convivido por doze anos com Diego de Souza Almeida por doze anos, possuindo quatro filhos com o mesmo; Que diz ter terminado o relacionamento com Diego há três anos e meio; Que em horário aproximado das 07h10min de hoje, 31/05/2023,
momento
que
deixou as crianças na casa de Diego
(pois havia anteriormente combinado com o mesmo em deixar), diz que Diego passou a agredir fisicamente a si por meio de
chutes em sua perna, fazendo a declarante cair no chão, segurou com as mãos no rosto da declarante, vindo a empurrar a si contra a parede;
Que em decorrência da agressão sofrida, não ficou com lesão aparente,
porém sente dores nas pernas;
Que além das agressões, diz que o suspeito ainda xingou a declarante de vagabunda, desgraçada, filha da puta, além de ameaçar a si, dizendo que iria arrebentar a cara da declarante; Que a declarante alega que seus filhos de sete e oito anos presenciaram as agressões, além da atual convivente de Diego (Vitória Cristina), também ter visualizado e não falado nada (porém Vitoria Cristina filmou o ocorrido, porém não apresentou aos policiais);
Que alega ter medidas protetivas
contra Diego (
fez após o suspeito ter invadido a casa da declarante e tentou agredir a si
); Que alega que precisa do suspeito em pouquíssimas ocasiões quando a declarante tem dificuldades, porém sempre o suspeito cria obstáculos em ajudar, gerando os problemas de ameaça, xingamentos e ocasionalmente agressões; Que diz já ter sido agredida fisicamente por muitas ocasiões, além de xingada e ameaçada enquanto convivia com o suspeito, porém não chegava a registrar a ocorrência; Que a respeito dos fatos acima descritos, deseja representar criminalmente e deseja renovar sua medida protetiva; Que não possui deficiências físicas, não deseja ir para casa de amparo; Que deseja fazer uso do botão do pânico; Que não chego a passar por atendimento médico e irá fazer exame de corpo de delito após o presente procedimento
”.

(
sic-
Fase

inquisitorial-
id.
312119459
)

Em juízo, a vítima
ratificou integralmente a agressão sofrida, detalhando que, após a discussão, o acusado "
t
eria a enforcado,
jogado-a
no chão e desferido golpes, especialmente na região da cabeça, causando lesões, inclusive arroxeados constatados em perícia, sendo um deles na coxa, em razão da queda sofrida
". Confrontada pela magistrada, a vítima "
contestou a versão apresentada pelo acusado de que ela teria tropeçado ao sair da residência dele, asseverando que foi empurrada e agredida propositalmente
".

Inicialmente, a
Defesa argumenta, com notável esforço, que a conduta não foi praticada
por razões da condição do sexo feminino
, buscando, com isso, o
afastamento da qualificadora prevista no § 13
do art. 129 do Código Penal.

Sustenta que o evento delituoso se originou de um mero "conflito pontual" e "desentendimento pessoal" acerca de responsabilidades parentais, desprovido, segundo alega, de uma motivação discriminatória de gênero.

Esse argumento, contudo, parte de uma premissa interpretativa equivocada e restritiva, que não se coaduna com a finalidade teleológica da norma protetiva.

A caracterização da violência de gênero, para fins de incidência da Lei no 11.340/2006 e de suas correlatas qualificadoras penais, não exige que o agressor declare expressamente seu menosprezo ou ódio pela condição feminina. A análise deve ser contextual, e não meramente focada na motivação superficial do conflito.

Entretanto, deve-se considerar que o art. 121-A, §

1o define que
“Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:
I – violência doméstica e familiar;
II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
” Destacamos.

Portanto, o dispositivo não se limita a casos em que há menosprezo pelo sexo feminino, abrangendo também situações em contexto de violência doméstica. E, nesse diapasão, o art. 5o da Lei n. 11.340/06, ao prever as hipóteses em que configurada a violência doméstica contra a mulher, estabelece que:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

No presente caso, o vínculo entre as partes é incontroverso e atende plenamente aos requisitos legais. O próprio apelante, em seu interrogatório, reconheceu ter mantido convivência com a vítima por aproximadamente 12 (doze) anos, fato igualmente confirmado pela ofendida em juízo.

Esse histórico revela a existência de uma relação íntima e duradoura, marcada por vínculos familiares, o que atrai a aplicação da norma protetiva em questão.

O fato de a discussão ter se iniciado por um desacordo sobre o cuidado com os filhos
não

é suficiente para afastar o enquadramento jurídico na Lei Maria da Penha.

Isso porque a legislação não exige que o fator de motivação da conduta seja exclusivamente pessoal ou físico, mas sim que a violência inclusive moral, psicológica ou econômica ocorra em razão da condição de mulher da vítima e no contexto de uma relação doméstica ou familiar.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, inclusive por meio da Súmula 600, de que: “
para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não se exige a coabitação entre autor e vítima
”.

O requisito determinante é a existência de vínculo afetivo ou familiar, o que, no caso concreto, foi admitido por ambas as partes.

Diante desse cenário, verifica-se que a aplicação
qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal
é
juridicamente adequada,
uma vez que a relação íntima e familiar entre o apelante e a vítima está claramente caracterizada nos autos.

Importante destacar, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

“

A versão defensiva de que a vítima teria tropeçado acidentalmente no trilho do portão não encontra amparo no conjunto probatório e é frontalmente infirmada pelo Laudo Pericial (id. 312119488). O exame técnico atestou “
Duas discretas equimoses, uma na face anterior do terço inferior da coxa direito e uma na face lateral do terço médio da coxa esquerda. Discreta limitação de movimentação no ombro esquerdo,
com

limitação
principalmente da abdução. Não há lesões externas na região do ombro esquerdo
”, lesões estas perfeitamente compatíveis com a narrativa da vítima (chutes, empurrão contra a parede e queda ao solo), e manifestamente incompatíveis com um simples tropeço.

Igualmente: “
O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, aliado ao resultado do Laudo Pericial, constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório.
” (N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024).

Neste passo, em análise ao conjunto probatório, resta evidenciado que o apelante agiu com
animus laedendi
, ou seja, com a intenção de lesionar a vítima, não havendo que se falar em absolvição
por ausência de dolo.

Subsidiariamente, o
apelante pleiteia

a
desclassificação
do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
.

Não assiste razão ao apelante.

A distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato reside, essencialmente, na existência ou não de ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, vez que
:
“
O laudo médico que registra expressamente a constatação de ofensa à integridade física da ofendida, consistente em hematomas, em membros inferiores e superiores, além de escoriação no pulso conectadas à conduta do acusado patenteiam a presença do crime de lesão corporal,
inviabilizando a desclassificação para a contravenção de vias de fato perseguida pela defesa
(...)”.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00003100520248130106, Relator.: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/05/2025)

No presente caso, o Laudo Pericial é categórico ao atestar a existência de lesões corporais. Assim, havendo prova pericial da ofensa à integridade física, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do
§

13 do art.

129 do Código Penal,
razão pela qual
REJEITO
o pleito desclassificatório
.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da
materialidade
a da
autoria do crime de lesão corporal previsto no artigo 129 §

13
do CP com as implicações da Lei n. 11.340/06,
tal como consignado na r. sentença
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da Justiça Gratuita, entendo que a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal.

Quanto à assistência judiciária gratuita, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal. Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Ante o exposto,
em
consonância

com o parecer
da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DE SOUZA ALMEIDA
,

mantendo a sente
nça
i
ncó
lume
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025